Tribunal: TJSP
Processo: 1007085-79.2018.8.26.0037
Classe: Apelação Cível / Condomínio
Órgão julgador: Fábio Quadros
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
Ação de Extinção de Condomínio – Sentença de procedência – Inconformismo da ré. Descabimento – Sendo indivisível o bem basta a vontade de um só condômino para sua extinção e alienação, "ex vi" dos artigos 1.320 e 1.322, CC – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Apelação Cível 100708/5-79.2018.8.26.0037 Araraquara Voto n.o 40.991
ni
Registro: 2020.0000964991
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1007085-79.2018.8.26.0037, da Comarca de Araraquara, em que é apelante ELAINE
CRISTINA GUIMARÃES (ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA), é apelado GILMAR
FRANCISCO DE OLIVEIRA (ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES
LEOPOLDO (Presidente) E NATAN ZELINSCHI DE ARRUDA.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
FÁBIO QUADROS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Apelação Cível 100708/5-79.2018.8.26.0037 Araraquara Voto n.o 40.991
ni
Voto n.o 40.991
Apelação Cível 1007085-79.2018.8.26.0037
Comarca: Araraquara
Apelante: Elaine Cristina Guimarães
Apelado: Gilmar Francisco de Oliveira
Juiz prolator: João Roberto Casali da Silva
Ação de Extinção de Condomínio
Sentença de
procedência Inconformismo da ré. Descabimento Sendo
indivisível o bem basta a vontade de um só condômino para
sua extinção e alienação, “ex vi” dos artigos 1.320 e 1.322,
CC Recurso desprovido.
A r. sentença de fls. 77/79, cujo relatório
se adota, julgou procedente Ação de Extinção de Condomínio movida
por Gilmar Francisco de Oliveira em face de Elaine Cristina
Guimarães, para determinar a extinção do condomínio que tem por
objeto o bem descrito na inicial, localizado na Rua Nelson de Oliveira
Faria, n.o 61, Lote 004, Quadra 66, Bairro Parque Residencial Vale do
Sol, nesta cidade e Comarca, com a consequente alienação em hasta
pública/leilão, nos termos do artigo 730, do Código de Processo Civil,
após sua avaliação por perito a ser designado pelo juízo, salvo se as
partes ajustarem o preço, sendo que, abatidas as despesas, o valor
apurado na venda será rateado em conformidade com quinhão de cada
qual.
Inconformada, apela a ré a fls. 82/88,
pugnando pela nulidade da sentença por alegado cerceamento de defesa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
Apelação Cível 100708/5-79.2018.8.26.0037 Araraquara Voto n.o 40.991
ni
No mérito, aduz que não possui outro imóvel, sendo que aquele
mencionado na inicial já foi “negociado, vendido e cedido”, há mais de
10 (dez) anos e quem nele reside é o seu irmão”. Aduz, ainda, que tal
fato é de conhecimento do autor e comprovado através de instrumento
particular. Alega que “não poderia o autor, após transcurso de 10 (dez)
anos, realizar extinção de condomínio havido com sua ex-mulher e
promover a venda judicial do imóvel que serve de moradia a ela, a seus
dois filhos menores, conforme certidão de nascimento. (fls. 82). Evoca o
Estatuto da Criança e do Adolescente e o princípio do melhor interesse
da criança, alegando que a venda judicial do imóvel acarretaria
“despojamento” de um lar.
Recurso respondido (fls. 99/104).
É o relatório.
Em juízo de admissibilidade, reconhecida
a tempestividade do apelo, recebo o recurso nos seus regulares efeitos.
Rejeito a preliminar de nulidade da
sentença por alegado cerceamento de defesa, pois, não se olvide que “o
juízo de relevância implica um juízo preliminar de utilidade da prova,
isto é, somente as provas que possam contribuir à demonstração do fato
jurídico é que podem ser consideradas relevantes” (EDUARDO
CAMBI, A prova civil. Admissibilidade e relevância, RT, 2006, p. 262).
No caso dos autos, não há que se falar em
cerceamento de defesa, pois as questões postas nos autos confrontadas
com os documentos que deles constam indicam a dispensabilidade da
realização de outras provas, mormente porque o destinatário da prova
deu-se por suficientemente esclarecido para formação de sua convicção

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
Apelação Cível 100708/5-79.2018.8.26.0037 Araraquara Voto n.o 40.991
ni
e assim também o é para esta relatoria.
Superada a questão prejudicial passa-se a
analisar o mérito do recurso.
A extinção do condomínio que recai sobre
bem indivisível, quando inexistente entre os condôminos a intenção de
manter a comunhão, é assegurada pelos artigos 1.320 e 1.322, do Código
Civil, que possui força normativa, não superada por razões humanitárias,
como quer fazer crer a ré ora apelante, de modo que a procedência da
ação era mesmo de rigor.
Ora, ninguém é obrigado a permanecer em
condomínio indefinidamente, de sorte que, sendo indivisível o bem,
basta a vontade de um só condômino para que se proceda à alienação.
No caso dos autos, incontroversa a
propriedade comum das partes, aliás, corroborada pelos documentos que
instruíram a inicial, cabível a extinção do condomínio e a alienação do
bem na proporção que couber a cada condomínio, que no caso vertente,
de 50% (cinquenta por cento) para cada parte, como bem decretado na
sentença.
A propósito:
“Extinção de condomínio cc. arbitramento de aluguel. Se o imóvel
é comum e um dos condôminos não deseja manter o condomínio é
seu direito extingui-lo com a venda judicial do imóvel. Art. 1320 do
CC. Arbitramento de aluguel relativo a bem de propriedade comum
que é devido daquele que usa com exclusividade o imóvel. Acordo
firmado entre as partes que vinculou a permanência gratuita da
apelada até a venda do imóvel que já extrapolou tempo razoável.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
Apelação Cível 100708/5-79.2018.8.26.0037 Araraquara Voto n.o 40.991
ni
Recurso
parcialmente
provido.”
(TJSP,
Apelação
n.
1022690-13.2017.8.26.0001, 4a Câmara de Direito Privado, Rel.
Des. MAIA DA CUNHA, j., 27.06.2019).
Ora, nas razões de apelo, a recorrente
apresentou argumentos contraditórios, já que sustentou que o bem já foi
objeto de compra e venda e quem nele reside é o seu irmão; para em
seguida alegar que ela própria reside no imóvel com os filhos menores,
invocando o princípio da dignidade da pessoa humana.
A invocação de tal princípio não impede a
extinção de condomínio, notadamente, por que a ré, ora recorrente,
possui outro imóvel de sua titularidade, conforme documento de fls. 25.
Destarte, a r. sentença deve ser mantida
por não comportar reparos nem acréscimos.
Ante o exposto, nego provimento ao
recurso, e majoro os honorários advocatícios para 12% (doze por cento)
do valor da causa, com fundamento no artigo 85, § 11o, do CPC,
observada a gratuidade processual.
FÁBIO QUADROS
Relator